Tribunal: TJES
Processo: 5019950-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019950-04.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR
: DES. SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019950-04.2021.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
(Id. 3204257) com vistas a reforma da sentença (Id. 3204251) proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, integrada pela decisão de Id. 3204261, que, nos autos da ação "Ação Regressiva", ajuizada pelo
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente o pleito autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.639,38 (três mil seiscentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos), corrigida a partir do desembolso e juros da citação e nas custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (Id. 3204263) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de setembro de 2022
.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(Id. 3204257) em face da sentença (Id. 3204251) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação "ação regressiva", ajuizada pelo
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente o pleito autoral para condenar a apelante ao pagamento de R$ 3.639,38 (três mil seiscentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos), corrigida a partir do desembolso e juros da citação e nas custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

De plano, ressalto que trata-se de ação de regresso de seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar seus segurados diante do defeito apresentado em componentes eletroeletrônicos, em razão de alegada variação de tensão na rede elétrica de distribuição da concessionária requerida.

Seguindo o
iter
procedimental, o magistrado
a quo
proferiu a r. sentença pela procedência do pedido, diante das provas trazidas aos autos e tendo em vista que a concessionária não obteve êxito em afastar a ocorrência de oscilação na rede de energia elétrica na data do sinistro, fundamentando que
"existindo prova desfavorável à Ré, não basta a simples apresentação de um espelho do sistema apontando a ausência de oscilação na energia elétrica no histórico da empresa segurada; faz-se necessário provar que os fatos ocorreram de maneira diversa, elidindo a presunção de culpa configurada na prova documental ofertada"
.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença hostilizada, sob argumento, em síntese,
que
(i)
não há registro de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problema no fornecimento de energia para a unidade do segurado da apelada na data alegada, inexistindo, desta forma, ato ilícito e tampouco nexo causal relativo ao dano sofrido;
a
(ii)
investigação administrativa realizada pela apelante possui presunção de legitimidade e
a
(iii)
prova produzida pela apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal.

Pois bem. Feitas essas considerações iniciais, entendo não merecer acolhimento o presente recurso.

Mister destacar que tratando-se de ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados, e considerando a relação consumerista, o diploma rege ainda a relação das partes da presente demanda regressiva, inclusive no que concerne à inversão do ônus da prova.

Com isso, era desídia da requerida demonstrar que não estavam presentes os requisitos aptos a configuração da responsabilidade civil da concessionária no infortúnio, o que não ocorreu.

A concessionária apelante sequer juntou qualquer documento apto a afastar a sua responsabilidade, não havendo qualquer outro documento técnico capaz de informar as conclusões dos laudos e provas acostados pela seguradora apelada.

Fria-se ainda que a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso.

Há, inclusive, resolução da agência reguladora acerca do tema, conforme previsão do artigo 210, da Resolução ANEEL nº 414/2010, vejamos:

[...] Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art.

129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado. [...]. (destaquei)

No caso em tela, não há qualquer indício de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, não sendo possível afastar a responsabilidade civil da apelante.

Em que pese a alegação de que não há registro de interrupção do serviço prestado, registre-se que as provas trazidas aos autos pela apelada são convincentes, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da responsabilidade civil da apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

Para maior elucidação do caso em testilha, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO. CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA NÃO DESCARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o segurado é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto dos equipamentos danificados. 2. Mesmo sendo relação de consumo, a EDP pleiteou o julgamento antecipado da lide, deixando de afastar sua reponsabilidade pelos danos ocorridos, razão pela qual o magistrado se baseou nas provas e laudo técnico apresentado junto à inicial.
3. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma. 4. Comprovados os danos suportados, o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
5. Recurso conhecido e improvido. (AC: 00046846720188080024, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJe: 14/06/2021 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025613-24.2018.8.08.0024 APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A. APELADA: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A. RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTO. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACESSO À JUSTIÇA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Para lograr êxito em sua demanda indenizatória, cabe a parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, a qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior. 2. Hipótese em que a seguradora foi acionada em razão de danos elétricos decorrentes de variação de energia elétrica, que acarretou a queima de equipamento de segurado, que estava sendo utilizado no momento, constatando-se por laudo técnico, ratificado por outro técnico especializado no equipamento queimado, que o nexo de causalidade do dano com a variação da energia.
3. Cabia à concessionária de serviço público comprovar a alegada ausência de falha na prestação de serviço, contudo, entendeu que não havia necessidade de produção de outras provas, e pleiteou o julgamento antecipado da lide.
4. Os dados indicadores apresentados pela concessionária de energia elétrica não demonstram a ausência de oscilação na unidade consumidora, pois somente registram valores de intervalo de tempo em horas em que ocorreu descontinuidade da distribuição de energia (DIC Duração de interrupção individual por unidade consumidora), a frequência (mensal, trimestral e anual) de interrupções (FIC Frequência de interrupção individual por unidade consumidora) e o tempo (horas) máximo de interrupção contínua de energia elétrica (DMIC Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou ponto de conexão). 5. A planilha acostada à contestação indica interrupções nos meses anteriores à indicada oscilação de energia, mas não classifica a tensão no período, e, portanto, não evidencia que não houve a oscilação da tensão, apontada como causadora da queima do equipamento.
6. O fato de o consumidor não ter se valido de procedimento administrativo para ressarcimento decorrente de dano elétrico, previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não impede que tenha acesso à Justiça, direito constitucionalmente garantido (5º, XXXV, CF).
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Inaplicável o Art. 85, § 11, do CPC, diante da fixação dos honorários advocatícios no percentual legal máximo. (AC: 00256132420188080024, Rel. Des. CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, DJe: 12/08/2021 - destaquei).

Portanto, resta devidamente demonstrado o dano e o nexo de causalidade para a responsabilização civil da concessionária apelante, e o consequente dever de indenizar os valores despendidos pela seguradora apelada, na ordem de
R$ 3.639,38 (três mil seiscentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos).

Por derradeiro, não passou despercebido que a sentença não fixou o critério de atualização da condenação, de modo que o faço de ofício por se tratar de matéria de ordem pública,
na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.102.552/CE e REsp 1.111.119/PR) de que
a condenação deve ser atualizada pela taxa SELIC, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária sob pena de bis in idem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(Id. 3204257) e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ao passo em que altero,
ex

officio
, a sentença tão somente para determinar que a condenação seja acrescida de juros de mora, pela taxa SELIC, a contar da data do desembolso, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária sob pena de
bis in idem
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RELATOR

VOTOS VOGAIS

009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO MATERIAL, OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO.

1) Tratando-se de ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados, e considerando a relação consumerista, o diploma rege ainda a relação das partes da presente demanda regressiva, inclusive no que concerne à inversão do ônus da prova.

2) Era desídia da requerida demonstrar que não estavam presentes os requisitos aptos a configuração da responsabilidade civil da concessionária no infortúnio, o que não ocorreu.

3) No caso em tela, não há qualquer indício de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, não sendo possível afastar a responsabilidade civil da apelante.

4) Sentença reformada
ex officio
para aplicar índice de correção monetária (SELIC), consoante jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.102.552/CE e REsp 1.111.119/PR)
.

5) Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.